Tribunal: TJSP
Processo: 2141699-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – Insurgência contra o indeferimento de liminar para suspender a incidência do Decreto Estadual no 62.973/2017 – Requerimento formulado já na vigência do novo Decreto no 64.512/19 – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – Insurgência contra o indeferimento de liminar para suspender a incidência do Decreto Estadual no 62.973/2017 – Requerimento formulado já na vigência do novo Decreto no 64.512/19 – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas a áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da liminar pretendida – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.